Tribunal: CARF
Processo: 15374.987244/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.987244/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.191 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
UNIPAR CARBOCLORO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.987244/2009-66
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.987244/2009-66

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 36250.56560.270906.1.7.02-2306, em 27.09.2006, utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no
valor de R$8.049.564,91 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de lucro real para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28-32 e 325:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...] ESTIM.COMP.SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
6.661.536,54 [...]
1.388.028,37 [...]
8.049.564,91
CONFIRMADAS [...]
6.595.686,54 [...]
0,00 [...]
6.595.686,54

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 8.049.564,91 [
Valor na DIPJ: R$ 8.049.564,91
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 8.049.564,91
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.595.686,54
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
36423.22837.270906.1.7.02-9768
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
09911.65432.270906.1.7.02-9372
34709.53733.270906.1.7.02-4062
34291.35717.270906.1.7.02-0900 16339.04321.270906.1.7.02-0541 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/FOR/CE no 08-041.867, de 20.02.2018, e-fls. 331-336:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte. [...]
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.987244/2009-66

Isso posto, julgo procedente em parte a Manifestação de Inconformidade para
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido nesta Decisão, no
valor de R$ 1.388,028,37, oriundo do Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário 2003.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.04.2018, e-fl. 343, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.05.2018, e-fls. 346 e 358-366, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO DIREITO A. DAS RAZÕES PARA REFORMA PARCIAL DO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO
A.1. DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DO IRRF NA
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
19. Como exposto no tópico acima, a E. 05a Turma da DRYFOR não
reconheceu o valor referente ao IRRF incidente sobre o pagamento de juros sobre
Capital Próprio efetuado para a Recorrente para a composição do Saldo Negativo de
IRPj referente ao ano-calendário de 2003.
20. Segundo o i. Auditor Relator, muito embora tenha sido comprovada a
retenção na fonte do imposto sobre a renda, a Recorrente não levou à tributação os
rendimentos provenientes do recebimento dos juros sobre Capital Próprio. Logo, ainda
que tenha havido a comprovação da retenção na fonte, tal valor não poderá ser
utilizado como desconto na apuração do saldo negativo.
21. Importante pontuar que, para chegar a tal conclusão, o i. Auditor Fiscal
partiu da premissa equivocada de que a Recorrente teria declarado como "zero" os
rendimentos de Juros sobre Capital Próprio recebidos em sua DIPJ (Anexo 6a, linha
23). Veja-se o seguinte trecho do voto proferido:
No presente caso, verifica-se da DIPJ do contribuinte (Anexo 6A, linha 23— II.
70), que o mesmo declara como "zero- os rendimentos de Juros sobre Capital Próprio
recebidos, atestando que tais rendimentos não foram oferecidos à tributação no ajuste
anual.
Logo, as retenções de fonte em apreço, embora comprovadas, não podem ser
descontadas na apuração do saldo negativo.
22. Ocorre que, o i. Auditor Relator não se atentou para o fato de que a DIPJ
acostada aos autos pela Recorrente para comprovar a efetiva retenção do imposto na
fonte, na verdade, refere-se à fonte pagadora (POLIBUTENOS S.A. INDÚSTRIAS
QUÍMICAS - CNPJ n°. 55.834.055/0001-99).
23. Ou seja, ao contrário do racional desenvolvido pelo i. Auditor Relator, não
resta dúvidas quanto à improcedência da glosa do crédito relativo à retenção do valor
de R$ 65.850,00, a título de IRRF incidente sobre os rendimentos de JCP pagos à
Recorrente.
24. Isso porque, conforme se infere da análise da DIPJ do ano-calendário de
2003, a Recorrente ofereceu à tributação os rendimentos de JCP, fazendo jus à
inclusão do referido imposto no cômputo do saldo negativo de IRPJ do período (Doc.
01). Veja-se: [...]
FICHA 06A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - PJ EM GERAL
APURAÇÃO ANUAL

VALOR
23.RECEITAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 22.246.832,01 [...]
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.987244/2009-66

25. Nesse sentido, esse E. Conselho de Contribuintes já pacificou o
entendimento de que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Veja-se o teor da Súmula n° 80 do CARF [...].
26. Sendo assim, diante da clara demonstração do direito ao crédito relativo ao
IRRF incidente sobre os JCP pagos à Recorrente, no valor originário de R$ 65.850,00,
as Declarações de Compensação transmitidas pela Recorrente devem ter integralmente
homologadas, razão pela qual, a reforma de parte do v. acórdão proferido é medida
que se impõe!
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. PEDIDOS
27. Em face de todo o exposto e ponderado, só resta à Recorrente,
respeitosamente, requerer desse E. Conselho de Contribuintes seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao crédito relativo ao
IRRF incidente sobre os JCP pagos à Recorrente, no valor originário de R$ 65.850,00
e, consequentemente, homologar integralmente as Declarações de Compensação
transmitidas pela Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$65.850,00 (R$8.049.564,91 - R$6.595.686,54 - R$1.388.028,37) referente ao
ano-calendário de 2003 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.987244/2009-66

compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.987244/2009-66

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.987244/2009-66

O
IRRF,
código
5706,
refere-se
aos
juros
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28-32:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor não
Confirmado
Justificativa
55.834.055/0001-99
5706
65.850,00
0,00
65.850,00
Retenção na fonte não
comprovada

Total
65.850,00
0,00
65.850,00

A Recorrente produz o seguintes acervo fático-probatório:
- cópias dos DARF, e-fls. 140-143;
- cópias dos pagamentos bancários, e-fls. 284-291; e
- cópias das DCTF, e-fls. 144-283; e
- cópia da Ficha 06A – Demonstração do Resultado da DIPJ no 1170735 com o
valor de receita de JCP no valor de R$22.246,832,01, e-fl. 355.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foi deduzido o valor de R$65.850,00 de IRRF, código 5706.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.987244/2009-66

sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 377
DF CARF MF
Original